Tribunal: TJSP
Processo: 1065860-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
Embargos de declaração.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065860-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOHN ALLAN DALBONE BARBOSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
embargado HOSPITAL SEPACO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DO PAPEL
PAPELÃO E CORTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1065860-58.2019.8.26.0100/50000
Embargante: John Allan Dalbone Barbosa (menor representado)
Embargado: Hospital Sepaco Serviço Social da Indústria do Papel Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo
TJSP (Voto no 36.288)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interposto por John
Allan Dalbone Barbosa (fls. 01/08), nos quais se deduz omissão e contradição
no V. Acórdão proferido a fls. 241/254 dos autos principais.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão e contradição no V. Acórdão proferido a fls. 241/254 dos autos
principais, cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelações Cíveis.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais Sentença de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
procedência Apelo das partes Autor beneficiário do
plano
coletivo
empresarial
em
razão
do
vínculo
empregatício de seu genitor com a empresa estipulante
Pretensão de continuidade no plano de saúde após o prazo
de prorrogação do contrato de trabalho previsto no artigo
30 da Lei 9.656/98 Autor portador de grave patologia,
que necessita de internação home care e acompanhamento
especializado em tempo integral
Excepcionalidade do
caso em análise que inviabiliza o cancelamento imediato do
plano em relação ao autor, durante o tratamento médico
Operadora, entretanto, que não está obrigada a manter os
genitores do autor no plano, por não estarem em
tratamento médico Autor portador de doença que não é
passível de melhora com o decorrer do tempo, o que
inviabiliza condenar a ré a manter o plano de saúde de
forma indeterminada
Operadora que deverá manter
apenas o autor como beneficiário do plano, pelo prazo de
um ano, para que seja possível a reorganização da família
e contratação de outro plano de saúde nesse período
Dano moral não caracterizado Operadora que cumpriu a
obrigação de fornecer plano de saúde após a rescisão do
contrato de trabalho Ilícito contratual não caracterizado,
uma vez que a manutenção do autor no plano é situação
excepcional Sentença reformada em parte, para o fim de
obrigar a ré a manter apenas o autor, excluindo seus
genitores, como beneficiário do plano de saúde, pelo
período de um ano, mediante pagamento integral do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
das mensalidades.
Dá-se provimento em parte aos recursos.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pela embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende a recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Trata-se, em verdade, de mera tentativa de revisão do
julgado pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo
atribuir aos embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não
concorda a parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer
uso dos recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual
eleita.
Basta a leitura dos embargos de declaração para se notar
que não há qualquer vício interno do julgado sequer apontado de forma
precisa. Há, sim, argumentação do embargante sobre seu inconformismo com
a solução adotada. O acórdão embargado deixou claríssimo que não tem o
embargante direito de permanecer de forma indefinida vinculado ao contrato
de plano de saúde. Trata-se de mais um caso de mau uso do recurso, anotando-
se que não se aplica penalidade tão-só pelo fato de ser o embargante o maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
interessado no andamento do processo.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Christine Santini
Relatora